Tribunal: STF
Processo: ARE 1583156
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFELXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1087 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO COM REVISÃO Tribunal do Júri Réu denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV c.c. os arts. 29 e 14, II, do CP Decisão do Conselho de Sentença que após reconhecer a materialidade e autoria do homicídio deliberou por absolver o réu, acolhendo quesito absolutório genérico do termo de votação Recurso do Ministério Público Pedido de anulação do júri por julgamento contrário às provas dos autos e teses expostas Acolhimento Absolvição contraria às evidencias dos autos Possível clemencia considerada que não encontra amparo nos elementos dos autos ou nas teses defensivas suscitadas em plenário Incidência da Tese nº 1.087 do c. STF - Situação que legitima a quebra da soberania do Júri popular - Anulação do julgado que é de rigor, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP Precedentes deste Tribunal de Justiça e do c. STF Apelação provida, nos termos do v. Acórdão, com determinação.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    A defesa argumenta que “é inequívoco que a defesa sustentou, nos autos, tese apta a justificar a absolvição do réu por clemência, conforme permite o ordenamento jurídico brasileiro. A anulação do veredicto que acolheu essa linha argumentativa fere de morte o princípio da soberania dos veredictos e a ratio decidendi fixada no Tema 1087 da Repercussão Geral do STF, devendo ser restaurada a decisão soberana do Júri”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da r. decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, destaco que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, ressalto que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, reveladas pelas alegações de violação à soberania do veredicto do Júri, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946.614-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/06/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Demais disso, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que no julgamento do ARE 1.225.185/MG, Red. p/ acórdão Ministro Edson Fachin, Tema 1087 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses de julgamento: 



    “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos.”



    In casu, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “No particular, não obstante o conselho de sentença ter reconhecido a responsabilidade do apelado na tentativa de homicídio da vítima, praticada em coautoria com seu comparsa já condenado, bem assim, o animus necandi que impeliu ambos na ação, declarou a absolvição acolhendo genérico quesito absolutório que, diga-se, sequer foi alvo de tese defensiva apresentada em plenário.



    Na hipótese em questão, verifica-se que o veredito do Conselho de Sentença possivelmente concedeu o perdão judicial ao acusado por meio de clemencia, a qual, pelo que se avaliará, a princípio, parece não se amparar em nenhuma das provas coligidas nos autos ou nas teses defensivas.



    Com efeito, a materialidade do delito restou demonstrada pelo inquérito policial (fls. 9/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/16), termos de declarações e interrogatório (fls. 17/23, 41/44, 50/51, 56/57, 61, 216/219 e 222/224), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), relatórios de investigações (fls. 31/40), auto de reconhecimento pessoal (fls. 62/66), ficha de atendimento médico (fls. 85/120), relatório final (fls. 234/241), laudos periciais (fls. 352/378), laudos de exame de corpo de delito (fls. 437/438 e 881/882), que atestou as lesões suportadas pela vítima foram de natureza grave, bem como, que o periciando, em razão dos ferimentos correu efetivo risco de morte.



    A autoria das agressões, segundo consta da prova oral e conforme reconhecido pelo conselho de sentença, podem ser atribuídas ao denunciado.



    No caso, o réu não foi ouvido em qualquer fase do procedimento, pois está foragido desde a data dos fatos.



    [...]



    Mesmo a defesa ao defender aventou em plenário aventou qualquer tese descriminante, sequer pedindo a absolvição do acusado, limitando-se a defender a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais ou, subsidiariamente, a mitigação da pena diante da afirmada violenta emoção que impelia o réu no momento da ação.



    Nesse cenário, ainda que se conclua terem os jurados, tomados por algum sentimento altruísta, concedido ao réu clemencia por sua atuação a justificar a absolvição decretada, não havendo mínima racionalidade do perdão concedido com os elementos dos autos e, sobretudo, com a tese defensiva, o deslinde do Conselho de Sentença, com clareza solar, esta diametralmente conflitante com todo o processado.



    Para além, a clemencia, repita-se, que nem mesmo foi sustentada pela defesa em suas exposições, apenas pode ser adotada quando as nuances do caso indiquem que o próprio crime atingiu seu autor de forma tão severa que a punição penal não faria qualquer sentido diante do sofrimento já experimentado, o que absolutamente não é a hipótese em apreço.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente